Tribunal: STF
Processo: Rcl 85045
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Célia Maria de Oliveira, em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 5421428-63.2024.8.09.0051, o qual teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte.



    Aduz-se, em síntese, que a decisão reclamada “vai de encontro à orientação firmada nos diversos precedentes em que essa Suprema Corte referiu ao caráter relativo da coisa julgada, a saber”: RE 1451057 AgR; ARE 900521 AgR; AI 618700 AgR; RE 1412502 AgR; AR 2749 AgR; e AR 2837 AgR.



    Relata-se que, mediante escritura pública, um bem imóvel da autora, parte ora reclamante, foi dado em garantia ao devedor; que a reclamante, sem que tenha sido formalmente citada, foi considerada revel no processo de origem, sendo nomeada a Defensoria Pública do Estado de Goiás para realizar a sua defesa técnica; e que opôs os Embargos à Execução 0147874-82.2015.8.09.0051, o qual foi julgado improcedente (eDOC 1, p. 1/2).



    Busca-se, mediante a presente reclamação, “a cassação do acórdão [proferido nos] autos n° 5421428-63.2024.8.09.0051 cuja decisão afronta o posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal e, por consequência, determinar a relativização da coisa julgada com fulcro nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do direito à saúde a fim de afastar a Reclamante do polo passivo da execução n° 0332256-65.2005.8.09.0051 dada sua ilegitimidade” (eDOC 1, p. 39).



    Requer-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida na instância ordinária bem como a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão proferido no autos do Processo 5421428-63.2024.8.09.0051, para reconhecer a relativização da coisa julgada, bem como a sua ilegitimidade passiva, combinado com a sua excclusão do polo passivo dos autos do Processo 0332256-65.2005.8.09.0051 (eDOC 1, p. 44).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça.



    Prossigo.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022; grifei)



     



    “EMENTA Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022, grifei)



    Na espécie, a reclamante aponta que a decisão reclamada teria violado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contudo, ela não faz referência especifica o processo cuja decisão vinculante teria a autoridade reclamada violado, restringindo-se a fazer menção a acórdãos desta Suprema Corte proferidos em processos subjetivos, cujas decisões são destituídas de efeito vinculante, dos quais as partes reclamante e beneficiária não integraram a relação processual.



    Uma vez que a decisão mencionadas possuem efeito unicamente inter partes, elas não se prestam a figurar como paradigma capaz de viabilizar o processamento da presente reclamação.



    Observo que, por se tratar de ação vocacionada à tutela especifica, conforme arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, com a disciplina que lhe foi dada pelo art. 988 do CPC, a reclamação constitucional possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte:



     



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 43316 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 36445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente